Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. CELEBRAÇÃO DE DOIS CONTRATOS PARTICULARES AUTÔNOMOS (CESSÃO DE USO DE JAZIGO, E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO). INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. SERVIÇO PRESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. NÃO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. “NEGATIVAÇÃO” LÍCITA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que, em 13.7.2016, teria “adquirido” um jazigo em razão do falecimento de seu irmão, ocasião em que teria assinado dois documentos “sem a devida leitura e sem as devidas explicações”, por parte da requerida; (b) alega que, após cinco anos, ao comparecer ao cemitério para o enterro de sua avó, teria sido surpreendida com a existência de dívida, em seu nome, no valor de R$ 2.969,08; (c) assevera que teria ocorrido “venda casada”, porquanto não teria contratado serviços de manutenção de jazigo, até porque teria contratado jardineiro particular para a manutenção do local; (d) a despeito disso, seu nome teria sido “negativado” em 08.9.2021; (e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação, com vistas à declaração de inexistência do débito e à compensação por danos morais; (f) recurso interposto pela demandante contra a sentença de improcedência.
II. No caso concreto, incontroversa a celebração de dois contratos, em 13.7.2016, de cessão de uso de jazigo (Lote 0040, Quadra 0080-2, Setor F) localizado no Cemitério de Taguatinga/DF, pela importância de R$ 2.767,46 (ID 36748671) e de serviço de manutenção desse jazigo, o que abrange os serviços de limpeza, jardinagem e paisagismo, isenção do pagamento das taxas de sepultamento, locação de capela para o velório, placa de identificação do sepultamento e praça de sepultamento, nos casos de reutilização do jazigo, com taxa de manutenção anual de R$ 414,56, (ID 36748672).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. Não obstante, a partir detida análise do conjunto probatório, não se constata a alegada ofensa ao dever de informação, à boa fé objetiva ou à função social dos contratos (CDC, artigos 5o, 6o, incisos III e IV, 36, 37 e 46).
V. Com efeito, constam do termo contratual (cessão de uso de jazigo – ID 36748671) indicações claras e precisas sobre a modalidade do serviço contratado, inclusive com cláusula expressa quanto à facultatividade da contratação desse serviço (“Não constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de manutenção sobre o jazigo cedido, o qual é de contratação opcional e deve ser formalizado em instrumento próprio”).
VI. No particular, a consumidora assinou, na mesma data (13.7.2016), um segundo contrato à manutenção do jazigo (ID 36748672), em que constam, expressamente, os valores devidos a título de contraprestação, sem qualquer evidência a respaldar o alegado vício de consentimento (CPC, art. 373, I).
VII. Ademais, à mingua de mínimos elementos probatórios (CPC, art. 373, I), não subsistem as alegações da recorrente de que: (a) os serviços de manutenção do jazigo não estariam a ser realizados pela requerida; (b) teria contratado jardineiro particular para cuidar do local; (c) não teria logrado o cancelamento do contrato por ligação telefônica.
VIII. Ao revés, concernente os serviços prestados, a fotografia colacionada (ID 36748694) pela empresa evidencia que o jazigo da família da parte demandante estaria a receber a devida manutenção. Justamente por isso é que a cobrança e a “negativação” são lícitas, uma vez que o contrato teria duração indeterminada (cláusula terceira – ID 36748672) e, embora a empresa possuísse o direito de suspender a prestação dos serviços em caso de inadimplemento superior a cinco dias (cláusula quinta – ID 36748672), ela manteve a prestação dos serviços de manutenção do jazigo.
IX. Nesse quadro fático-jurídico, a par das cobranças estarem em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), escorreita a sentença que, em conformidade aos mencionados dispositivos contratuais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de compensação por danos morais.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).